Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. CONEXÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PERMANENTE. CONSUMAÇÃO EM LOCALIDADES DIVERSAS. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. ART. 83 DO CPP.
1. Se o crime mais grave dentre os investigados - organização criminosa armada - é permanente, foi praticado em concurso com outras infrações penais, em localidades submetidas às jurisdições do suscitado e do suscitante, a fixação da competência deve obedecer aos arts. 71 e 83 do CPP.
2. Não sendo possível precisar a quantidade de crimes praticados no caso e havendo prova de que o delito de organização criminosa armada foi consumado em várias regiões administrativas do Distrito Federal, inclusive naquelas submetidas à jurisdição do suscitado e do suscitante, fixa-se a competência daquele Juízo que antecedeu aos demais na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, por prevenção, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.
3. No caso, é competente o suscitado, uma vez que ele apreciou e deferiu diversas medidas cautelares no curso do inquérito policial.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a 2a Vara Criminal de Sobradinho.